Tribunal: TJDFT
Processo: 0706291-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706291-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DARCY SELASSIE GOSNE JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constata-se o óbito da parte autora antes do trânsito em julgado da demanda, sendo apresentado o pedido para a extinção do processo sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, IX e §3o do CPC. Dê-se vista ao Distrito Federal para que se manifeste acerca do pedido ID 41339514. Prazo: 5 dias. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator